Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018515-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (AGRAVANTE), JAIR AURELIO BARBOSA - CPF: 203.365.001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em apelação cível, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da hipossuficiência alegada, diante da declaração de imposto de renda apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de insuficiência de recursos prevista no § 3º do art. 99 do CPC, diante da existência de patrimônio declarado e ausência de prova contemporânea de incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

4. A declaração de imposto de renda indica patrimônio incompatível com a condição alegada de hipossuficiência econômica, incluindo imóveis e veículos de elevado valor.

5. A simples alegação de iliquidez de bens ou de redução patrimonial não se mostra suficiente, por si só, para infirmar os elementos objetivos que demonstram capacidade contributiva.

6. Não demonstrada situação excepcional ou prova cabal de insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada diante da existência de elementos objetivos nos autos que revelem capacidade financeira do requerente.

2. A mera titularidade de bens imóveis e veículos de alto valor, sem prova contemporânea de impossibilidade real de arcar com os custos do processo, é suficiente para indeferir o pedido de gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
,
contra a decisão monocrática do relator vinculada ao Id. nº 295669375, que manteve a decisão interlocutória de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo apelante/agravante,
por não verificar estado de pobreza a impossibilitar o pagamento das custas judiciais.

O agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada se baseou em premissas falsas, pois considerou patrimônio declarado até 31/12/2023, desatento à realidade atual de seu acervo, que estaria significativamente reduzido.

Assevera que, atualmente, possui apenas um terreno urbano avaliado em R$ 350.000,00 e o imóvel rural objeto da ação, avaliado em R$ 200.000,00, este inclusive sem liquidez, por estar na posse do réu.

Aduz que os extratos bancários acostados demonstram movimentações de valores módicos, o que inviabiliza o recolhimento das custas iniciais fixadas no valor de R$ 51.750,00. Enfatiza que sua renda mensal declarada é inferior a três salários-mínimos, o que, somado às despesas ordinárias com saúde e educação, compromete sua capacidade contributiva.

Defende, ainda, que a decisão agravada incorreu em nulidade, por violar o art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que não enfrentou todos os documentos e fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, tampouco se manifestou sobre o art. 99, §§2º e 3º do CPC.

Afirma que, antes de indeferir o benefício, o juízo deveria tê-lo intimado para complementação da prova da hipossuficiência, conforme previsão legal expressa.

Enfatiza que a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza não pode ser afastada por simples ilações, sendo necessária prova cabal e contemporânea da capacidade econômica, o que não teria ocorrido. Invoca precedentes do STJ e TJMT no sentido de que a mera titularidade de bens imóveis, sem liquidez, não afasta, por si só, o direito à gratuidade.

Pede, pois, o provimento do presente agravo interno, com concessão do efeito suspensivo e, ao final, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada ou sua reforma, para o fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, a fim de viabilizar o prosseguimento da demanda originária (Cf. Id. nº 296623867).

Embora devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício da AJG requerido pelos agravantes sob os seguintes fundamentos:

(...)

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Assim, se o julgador tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório recorrido.

Analisando o conjunto probatório recursal não há demonstração segura e convincente de que as partes realmente não possuam capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual, que os incapacite a arrostar os custos financeiros da presente demanda.

No caso
,
embora o recorrente diga que não goze de condição financeira suficiente para arcar com as custas iniciais do processo, a declaração de imposto de renda juntada aos autos (cf. Id. nº 291682353) não possibilita idêntica conclusão, pois lá consta vários bens e investimentos em nome do apelante, que somados, perfazem a quantia de R$ 1.139.207,49, não tendo sido juntado mais qualquer outro documento capaz de provar a alegada hipossuficiência econômica, sendo que a existência de dúvida objetiva a respeito da questão, a meu ver, por si só, obsta e desautoriza a concessão da gratuidade da justiça, benesse assistencial destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado
.

Portanto, não havendo elemento probatório que ampare, pelo menos em primeira análise, o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o recorrente de custear as despesas processuais, de modo que, o pagamento das custas processuais realmente não comprometerá o seu sustento, conforme consta da r. decisão recorrida.

No caso em análise, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau e corroborado pela decisão monocrática proferida neste agravo de instrumento, os elementos constantes dos autos evidenciam situação patrimonial incompatível com a alegada necessidade do benefício.

Com efeito, a declaração de imposto de renda juntada aos autos (Id. nº 291682354) demonstra que o agravante possui patrimônio em valores elevados, incluindo imóvel urbano de alto valor, propriedade rural, e dois veículos avaliados em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Embora o agravante alegue alteração em sua situação patrimonial com base na declaração mais recente, os documentos apresentados não são suficientes para elidir a presunção de capacidade econômica evidenciada pelo patrimônio declarado. A mera redução de alguns bens não caracteriza, por si só, estado de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, a
decisão agravada merece ser ratificada, já que não ofende, sob qualquer perspectiva, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025